Tribunal: TJDFT
Processo: 0001972-71.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 133, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO CONTRA DESCEDENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO LEGAL. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de abandono de incapaz contra descendente, quando há nos autos elementos fáticos suficientes para sustentar o decreto condenatório.
2. O abandono de seus 3 (três) filhos, sendo que pelo menos uma delas foi vítima de crime de natureza sexual, extrapola os limites das elementares do tipo, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Decota-se a pena de multa estabelecida, tendo em vista a ausência de cominação de sanção desta espécie ao delito de abandono de incapaz, o qual é apenado unicamente com detenção.
4. Recurso parcialmente provido.